Tribunal: TJBA
Processo: 0001016-34.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001016-34.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ADOLFO BERNARDINO DE SENA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
extinguiu execução de título extrajudicial, sem exame do mérito, com base no
s
art
s
. 485, III do CPC
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude do abandono da causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o Código de Processo Civil e da
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
,
a intimação pessoal da parte autora, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do processo por abandono ou negligência
.

4.
Se não há intimação pessoal prévia e nem cientificação expressa da advertência a respeito do risco de extinção do feito, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “
A ausência de prévia intimação pessoal da parte autora configura vício de procedimento nas hipóteses de extinção do processo por abandono ou negligência, autorizando a invalidação da sentença
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e §1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 13/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001016-34.2012.8.05.0137
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelado
ADOLFO BERNARDINO DE SENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimeto ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20